Tribunal: TJMT
Processo: 1010170-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010170-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (PACIENTE), GABRIEL LEITE CACERES - CPF: 088.104.041-06 (PACIENTE), LUCAS LEITE CACERES - CPF: 088.103.721-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SCHMIDT DE SOUZA - CPF: 053.003.421-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA

–
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO AOS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
APARENTEMENTE EMPREGADO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução do delito, o qual fora levado a efeito em frente à residência da vítima, após desentendimento havido pouco antes, encontrando-se os pacientes em maior número e munidos de uma faca, com a qual em tese desferiram diversos golpes contra o ofendido; circunstâncias a fundamentar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1010170-94.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr. CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA

PACIENTE(S):

JOEL CÁCERES

GABRIEL LEITE CÁCERES

LUCAS LEITE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

dos pacientes nos autos do APFD n. 1000482-05.2024.8.11.0099 (PJe), em razão da suposta prática do delito previsto pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os pacientes se encontram recolhidos ao cárcere desde
07/04/2024
, em razão do suposto envolvimento com o delito supramencionado, tendo o d. juízo
a quo
lhes imposto a prisão preventiva com esteio na necessidade de se resguardar a
ordem pública.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
constrangimento ilegal
, sob o viés de que a
segregação cautelar
dos pacientes teria sido determinada
à mingua de
fundamentação inidônea
, ademais, estariam ausentes os
requisitos legais
do claustro preventivo, ensejo em que também se suscita tese
negativa de autoria
, com esteio nos indícios colhidos até o momento

Adicionalmente, pontua o d. impetrante que se cuida de pacientes detentores de
predicados pessoais favoráveis
, todos pais de crianças pequenas, pelo que seriam mais adequadas as
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 210170199 e seguintes.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 210374692), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 210776675.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação

da ordem
(ID 213934193).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, o d. causídico impetrante peticionou nos autos para
contestar
as informações prestadas pela d. autoridade judiciária quanto aos
antecedentes dos pacientes
, oportunidade em que
reiterou
as teses deduzidas na inicial do
writ
, consoante se vê da manifestação de ID 213965155.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
07/04/2024
,
JOEL CÁCERES, GABRIEL LEITE CÁCERES
e
LUCAS LEITE CÁCERES

foram
presos em flagrante delito
em razão do possível envolvimento com o crime de
homicídio tentado
contra a vítima
Denilson Schmidt de Souza.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face dos pacientes, a qual fora, inclusive, recebida pelo d. juízo
a quo
em
09/05/2024
, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099, se imputou aos pacientes a prática do crime previsto pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, por volta das sete horas da noite do dia
07/04/2024
, em residência particular situada na Av. Três, n. 367, Bairro Nobre, no Município de Juruena/MT, os pacientes, movidos por
animus necandi
, de forma voluntária e cientes da ilicitudes e reprovabilidade de suas condutas,
tentaram matar a vítima
Denilson Schimidt de Souza
, por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, não consumando o crime apenas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, a vítima se encontrava em sua própria casa, na companhia de sua esposa
Karolaine
; sua cunhada
Angélica
, esposa do réu
LUCAS
; bem como de
Leandro
, primo de
Karolaine
; e
Raniele
, esposa do réu
GABRIEL
, quando, em dado momento, este último chegou ao local, com seu ânimo alterado, jogando o capacete no chão e tentando levar embora sua esposa
Raniele
,

à força.

Em razão disso,
GABRIEL
e
Denilson
se desentenderam, vindo o acusado a se retirar do local. Logo depois, todavia,
GABRIEL
retornou, acompanhado de seu irmão
LUCAS
, e chamou a vítima para conversar no portão da residência.

Em seguida, todavia,
LUCAS
lhe disse “
agora você vai morrer
”, vindo a sacar uma faca e desferir golpes contra o braço de
Denilson
, oportunidade em que
JOEL
, pai de
LUCAS
e
GABRIEL
, também se fez presente e segurou
Denilson
para que
LUCAS
o golpeasse. Em meio à prática delitiva,
JOEL
acabou acidentalmente ferido por um dos golpes, e, em suas tentativas de se desvencilhar,
Denilson
foi também golpeado nas costas por
GABRIEL
, mas conseguiu escapar, inclusive mediante a ajuda de terceiro [
Rodrigo
], que deteve
LUCAS
.

Dessa forma, a vítima pôde se evadir do local, vindo a cair nas proximidades do muro de sua residência, em razão dos ferimentos. A Polícia Militar compareceu ao local e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Juruena, vindo também a conduzir
JOEL
e
GABRIEL
à Delegacia, os quais foram encontrados no Hospital, ao passo que
LUCAS
posteriormente se apresentou espontaneamente na repartição policial.

Em sede de audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante dos pacientes, o d. juízo
a quo
a converteu em
preventiva
, vindo a posteriormente
indeferir
o requerimento por sua revogação; contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que o delito que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, ainda que o d. causídico impetrante se insurja contra os
indícios de autoria

colhidos até o momento, ensejo em que argumenta que, se os pacientes tivessem realmente o intento de ceifar a vida da vítima,
o teriam feito
, pois estavam em três pessoas, todavia, teriam apenas tentado
elidir as agressões provocadas pela suposta vítima
, ensejo em que o paciente
JOEL
, inclusive, acabou ferido; a cuidadosa análise dos autos revela que, após a prática delitiva, foram colhidos diversos elementos de informação aptos a demonstrar, ao menos em princípio, o
possível envolvimento dos pacientes com os delitos
sub judice
.

Consoante se vê da consulta aos autos n. 1000548-82.2024.8.11.0099, especialmente do Relatório Final n. 2024.7.45142, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina quando foi abordada por uma criança, que comunicou o local onde homens teriam esfaqueado uma pessoa, oportunidade em que, ao se deslocar até o endereço indicado, os policiais encontraram
Denilson
ferido e lhe prestaram socorro, vindo a encaminhá-lo até o hospital.

No hospital, aliás, foram encontrados os pacientes
JOEL
e
GABRIEL
, em razão dos ferimentos deste primeiro, os quais foram posteriormente encaminhados à Delegacia. Enquanto se lavrava o boletim de ocorrência correspondente, o paciente
LUCAS
se apresentou à d. autoridade policial.

Quanto à apuração do caso, a testemunha
Karolaine Luz da Silva
relatou que, após o desentendimento entre
Denilson
e
GABRIEL
, ouviu de sua mãe, que passara pela casa de
JOEL
, que “
LUCAS
,
GABRIEL
e
JOEL
estavam bravos e dizendo que iriam descer na casa de KAROLAINE para matar DENILSO
”, pois “
não eram moleques e não iria ficar assim
”, ao que se seguiu o retorno de
GABRIEL
, acompanhado de
LUCAS
, à residência de
Karolaine
e
Denilson
. Nesse ponto, a testemunha assim relatou os fatos,
in verbis
:

“[...] LUCAS chegou pedindo para conversa, e DENILSO respondeu você veio caçar briga, não quero caçar briga com ninguém, e foi até o portão e abriu o portão, ambos começaram a conversa, que durante a conversa GABRIEL chegou de moto e ficou montado na moto olhando na cara de DENILSO sem dizer nada, e DENILSO o questionou sobre o que ele foi fazer lá, mas GABRIEL não respondia; DENILSO então teria mandado mais uma vez GABRIEL embora, foi quando supostamente LUCAS se aproximou de DENILSO; a depoente relata que
naquele momento LUCAS teria se virado fingindo que estava indo embora, foi neste suposto movimento que viu a faca que LUCAS segurava, escondendo na parte de trás, nas costas
, e em seguida, se virou rapidamente
já com a faca a mostra
, que LUCAS e DENILSO começou a discutir,
GABRIEL então desceu da moto e partiu para cima de DENILSO, que no início da luta chegou JOEL em um veículo junto com outra pessoa
; a depoente relata que
tentou separar a luta, mas os envolvidos acabaram caindo em cima dela
, que
DENILSO conseguiu escapar e corrido, então os suspeitos entraram no veículo em que JOEL chegou para tentar atropelar DENILSO
, mas que
JOEL antes de entrar no veículo desferiu um golpe no rosto da depoente em seu supercílio
;
DENILSO então durante a fuga teria caído, foi então que a população o socorreu para não ser atropelado
, QUE DENILSO ao se levantar
foi em direção ao muro para se escorar
, neste momento chegou RODRIGO que ajudou DENILSO, mas
LUCAS chegou com a faca em mão e RODRIGO tentou segura o LUCAS e conversa para que LUCAS parasse com aquilo, que neste momento RODRIGO teria contado a mão, pois teria tentado toma a faca de LUCAS
. Que RODRIGO teria ajudado DENILSO o carregando até o portão, QUE ao chegar no portão o DENILSO teria desmaiado”.

(Declarações de ID 152898726 – autos n. 1000548-82.2024.8.11.0099). — Destaquei.

As declarações prestadas por
Karolaine
foram
corroboradas
pelo relato da testemunha
Rodrigo Leite Cáceres
, que passava pelo local quando notou o imbróglio, oportunidade em que “
[...]
viu DENILSO correndo e GABRIEL atrás,
QUE DENILSO foi em direção ao muro e caiu, foi então que o depoente informa que
conseguiu separar o LUCAS e GABRIEL de cima de DENILSO
; QUE
conseguiu levantar DENILSO, em seguida levantou a camisa de DENILSO e viu o cortado em sua costas
, neste momento foi até seu pai, JOEL, após ter visto os sangramentos, que teria levantado a camisa dele e visto o corte na perna;
QUE o depoente teria perguntado para JOEL quem tinha feito aquilo, respondeu que LUCAS, após tentar separar o acertou na perna
; QUE puxou seu pai e GABRIEL para dentro de seu carro e veio em direção ao hospital
”. (Declarações de ID 152898727 – autos n. 1000548-82.2024.8.11.0099). — Destaquei.

O ofendido
Denilson
também foi firme ao indigitar os pacientes como os responsáveis pelas agressões, iniciadas por
GABRIEL
e
LUCAS
em razão de desentendimento pretérito entre a vítima e esse primeiro, aduzindo ainda que
LUCAS
lhe teria dito, antes dos golpes, “
agora você vai morrer
”, tendo sido segurado por
JOEL
, pai dos outros dois, para que suportasse os ferimentos, até que “
[...] conseguiu se soltar e fugiu correndo quando um carro - não saber o modelo -
tentou atropelá-lo
, que a vítima
conseguiu desviar do carro e continuou correndo até a frente de sua casa quando caiu ao solo perto do muro, já sem força de continuar em pé
. QUE nesse momento
RODRIGO, também filho de JOEL, chegou e segurou o Lucas
e de imediato a guarnição da PM chegou e levou a vítima até ao hospital para atendimento
”. (Declarações de ID 152898728 – autos n. 1000548-82.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Insta consignar que os ferimentos suportados pela vítima se encontram evidenciados pelo laudo do exame de corpo de delito que constatou a presença de
lesão pérfuro-cortante em região de braço, antebraço e punho esquerdo
, provocando lesão muscular e lesão de tendão extensor do polegar esquerdo, bem como
lesão pérfuro-cortante em região lombar, com extensão até as estruturas próximas à coluna vertebral
, atingindo musculatura paravertebral esquerda, consoante se vê do ID 152899301, encartado aos autos originários.

Além disso, o golpe supostamente desferido por
JOEL
contra
Karolaine
, consoante o relato desta última, quando ela tentava socorrer o marido, foi evidenciado pelo exame de corpo de delito ao qual ela se submeteu, em que se constatou a presença de
hematoma com escoriação na região orbitária esquerda
[ID 152899294 – autos n. 1000548-82.2024.8.11.0099].

Nesse cenário, estou convencido de que, existindo
indícios suficientes de autoria em desfavor dos pacientes
, a tese de que os três
não possuíam o intento de ceifar a vida da vítima
, tendo sido desferidas meras
agressões mútuas na data fatídica
,
concerne ao mérito dos autos originários
, mormente por demandar o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com a
valoração dos indícios de autoria,
o que não se admite em sede de
habeas corpus
, de rito célere e cognição sumária.

Afinal, como é cediço, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia para garantia da
ordem pública
e para assegurar a
aplicação da lei penal
, mormente em vista da
gravidade concreta
do delito perpetrado, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva dos pacientes,
in verbis
:

“[...]
Nesse contexto,
a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
, mormente ante os indicativos de probabilidade de
reiteração criminosa
, notadamente quanto à
Joel
(pai dos demais autuados),
que já figurou como réu em outros processos criminais, o que revela seu descaso com a Justiça e o perigo de liberdade (periculum libertatis), evidente no caso em deslinde
.

[...] Ademais, igualmente
se mostra prudente a segregação dos demais, tendo em vista a gravidade em concreta do delito
, consistente, em tese, na
tentativa de homicídio da vítima Denilson em sua própria casa e em superioridade numérica, restando claro que a soltura dos conduzidos, neste momento, representa risco ao sossego e à integridade de toda a coletividade.

De resto,
é consentâneo que eventuais condições subjetivas favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais
[...].

Cabe observar, ainda, que
o princípio da presunção de inocência não conflita com a prisão processual
, visto que esta não provém da presunção de culpabilidade, e sim de outras condições que precisam ser ponderadas, como indicativos da prática e autoria do crime, a periculosidade do agente ou os riscos que a ordem pública estaria exposta caso o executor respondesse à ação penal em liberdade.
Na hipótese dos autos, como referido, as condições necessárias se encontram suficientemente delineadas e fundamentadas
.

Dessa forma,
verifico que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, na forma do art. 313, III, CPP
.

Por fim,
presentes os requisitos da decretação da preventiva, inviável a aplicação, ao caso, de medidas cautelares diversas da prisão
”.

(Decisão de ID 151794495 — autos n. 1000482-05.2024.8.11.0099). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
;
bem como à vista do
risco de reiteração delitiva
extraído de seus
registros criminais.

Em primeiro lugar,
quanto ao
fundado receio de recalcitrância criminosa
, as certidões colacionadas ao caderno processual dão conta de que
LUCAS
e
GABRIEL
são primários e de bons antecedentes; respondendo
JOEL
, por sua vez, apenas à Ação Penal n. 1001279-15.2023.8.11.0099, em que denunciado pela prática de
crime ambiental
, tipificado pelo
art. 48, c/c art. 15, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98
, perpetrado, em tese, em
03/12/2022
.

No ponto, portanto, entendo que assiste razão ao d. causídico impetrante quanto à ausência de
elementos suficientes
à demonstração do
risco de reiteração delitiva
calcado em
registros criminais desfavoráveis
dos pacientes.

Todavia,
sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Colhe-se dos autos, afinal, que,
ao que tudo indica
, os pacientes perpetraram o delito
em via pública
, à frente da
residência da vítima
, que fora atraída até o portão sob o pretexto de uma conversa, oportunidade em que, de inopino,
se iniciaram as agressões contra ela
, tendo o paciente
LUCAS
, inclusive, lhe dito
“
agora você vai morrer
”; após diversos golpes de faca, inclusive na região de suas costas, a vítima conseguiu se desvencilhar, vindo a ser, então,
quase atropelada
pelo automóvel de
JOEL
, encontrando-se já quase desfalecida, junto ao muro de sua casa, quando
Rodrigo
, também filho de
JOEL
, e irmão de
LUCAS
e
GABRIEL
, impediu que este primeiro desferisse novos golpes contra a vítima, que foi em seguida socorrida pela Polícia Militar.

Nesse contexto, entendo que obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao considerar a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, idoneamente delineada pelas
circunstâncias
que cingiram a prática delitiva.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOEL CÁCERES, GABRIEL LEITE CÁCERES
e
LUCAS LEITE CÁCERES

e, por conseguinte, mantenho em desfavor de todos o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024